Tribunal: TJDFT
Processo: 0727802-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727802-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA, FLORZINA RODRIGUES MONTALVAO AGRAVADO: BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por FLORZINA RODRIGUES MONTALVAO e OUTRO contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0033284-68.2016.8.07.0001, movida em face de BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA. Suspensa a execução por conta de recuperação judicial da executada, a decisão agravada indeferiu o pedido de prosseguimento do feito apenas em relação aos honorários advocatícios (ID 162181922): “Ciente das decisões proferidas pelas instâncias superiores, as quais mantiveram a sentença proferida nos embargos à execução (ids. 103180790 e seguintes). O processo encontra-se suspenso por conta de recuperação judicial deferida em favor da parte executada (id. 30376389). Não conheço dos pedidos do Exequente uma vez que o trâmite do processo encontra-se paralisado, não sendo dado a este juízo dar seguimento a qualquer ato processual tendente a empreender constrição de bens de titularidade de devedor que esteja em processo de recuperação judicial. Intimem-se.” Em sua peça recursal, a agravante destaca que os honorários advocatícios foram fixados em momento posterior ao processamento da recuperação judicial, configurando crédito extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos do plano de recuperação judicial. Sustenta que, segundo o art. 49 da Lei no 11.101/05, todos os créditos que forem constituídos posteriormente à data do pedido de recuperação judicial não se sujeitam à recuperação. Narra que a decisão que deferiu o pedido de recuperação judicial foi proferida no dia 13/11/2017, sendo que a sentença que fixou os honorários sucumbenciais foi publicada no dia 09/11/2018, evidenciando o caráter extraconcursal do crédito em debate. Alega que os honorários advocatícios sucumbenciais têm seu nascedouro quando de seu arbitramento, sendo que, caso ocorra em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, serão caracterizados como crédito extraconcursal. Requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, determinando-se o prosseguimento da execução em relação aos honorários sucumbenciais (ID 48867931). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a parte agravante recolheu o preparo (IDs 48867932/48867933). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, inciso II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator